Tribunal: TJDFT
Processo: 0723267-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723267-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASPETTO COMÉRCIO DE COSMETICOS E PERFUMES LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EXCESSIVA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 2. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. 3. Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 4o do Decreto-Lei 22.626/1933, defendendo a abusividade dos juros praticados pelo recorrido. Pugna para que seja declarada a nulidade da previsão contratual acerca dos referidos juros, com a devida incidência do percentual determinado pelo Banco Central (1,68% a.m. – um vírgula sessenta e oito por cento ao mês), resultando na quitação do contrato firmado entre as partes. Enfatiza que o insurgente já adimpliu nos autos originários o valor principal devido, com o acréscimo dos juros previstos pelo Banco Central. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 4o do Decreto-Lei 22.626/1933. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da análise da documentação apresentada com a Inicial, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente na contratação aventada. A operação foi contratada em março de 2022, com taxa efetiva pré-fixada de 6,08% ao mês e 103,05% ao ano, com custo efetivo total de 6,58% ao mês e 117,21% ao ano (ID 46106721). A parte apelante sustenta que a taxa média praticada pela apelada é de 1,68% ao mês e 22,09% ao ano. Em verdade, em consulta ao Portal do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/), observa-se que na data de 02/03/2022 a taxa média de juros praticada pela instituição financeira apelada para contratos de conta garantida com juros préfixados para pessoa jurídica era de 2,94% ao mês e de 41,50% ao ano. Observa-se, ainda, que diversas instituições financeiras aplicaram taxas de juros, em contratos da mesma categoria, superiores a 70% ao ano, sendo que três instituições financeiras aplicaram taxas de juros de 140% a 202% ao ano. Portanto, não se verifica qualquer abusividade (ID 48847957). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005